Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706957-52.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ESPÓLIO DE SOENON PINHEIRO BICCA CPF 003.167.174-87, ESPÓLIO DE ANNALISE CLARA BICCA CPF 328.367.911-87 REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR BICCA NETO DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelo apelante (id. 44957011), aos embargados para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 24 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora